Tribunal: TJMT
Processo: 0024338-20.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024338-20.2009.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVINO LANGE - CPF: 194.059.109-06 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE EDVINO LANGE (APELANTE), BEATRIS LANGE - CPF: 418.763.422-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO EVALDO LANGE - CPF: 421.866.412-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

2. O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74, de forma que, estando a sentença em harmonia com a referida norma regulamentadora, a verba deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE EDVINO LANGE
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 0024338-20.2009.8.11.0041, ajuizada em face da
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), estipulado no art. 3º, inciso I, da Lei 11.482/07, em favor dos filhos da vítima, ora requerente, no percentual de 50% para cada. Este valor será acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 174828780).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, as lesões pontuadas pelo Perito Judicial se deram em razão da amputação de três dedos dos pés, classificada como perda anatômica, dessa forma devem ser quantificados consoante o disposto no artigo 3º, § 1º, I da Lei 6.194/74, ou seja, considerando 30% do total indenizatório, no valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) (ID 174828790).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 174828793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
o Laudo Judicial concluiu que
“o periciado apresentava invalidez permanente parcial completa do segundo dedo do pé direito prevista em 10%, invalidez permanente parcial completa do terceiro dedo do pé direito prevista em 10% e invalidez permanente parcial completa do quarto dedo do pé direito prevista em 10%, totalizando 30% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica indireta para seguro DPVAT”
(ID 174828768).

Ou seja, o perito judicial foi incisivo ao atestar que, em razão do acidente ocorrido em 09/05/2008, decorreu a invalidez permanente parcial completa do segundo, terceiro e quarto dedos do pé direito, totalizando 30% de comprometimento funcional.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferido com base na tabela introduzida à Lei 6.194/74 (regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT) pela Lei de nº. 11945/2009.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei
.
(TJMT - Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)."
(REsp Repetitivo 1246432/RS).
(TJMT - AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Nesse contexto, para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
:
Perda total do uso de um dos membros inferiores 10
%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 10%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 10% x 10% = R$ 135,00.

Sendo assim, não razão assiste ao autor/apelante, uma vez que a sentença está em harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o valor devido corresponde à quantia total de R$ 405,00 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referentes aos 03 (três) dedos amputados.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023